Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RAI No 1012073-43.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Da análise dos autos, verifica-se que o acordão constante do ID no 31894974 foi omisso quanto ao lançamento do voto desta relatora.
Destarte, defiro o pedido constante do ID no 32426993, quanto a devolução de prazo para as partes recorrer quanto ao citado acordão e, por consequência, insiro meu voto, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“VOTO PRELIMINAR
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
Não procede o inconformismo da parte recorrida.
Isto porque, a agravante enfrentou os argumentos aduzidos pelos agravados em todos os seus termos, bem como as razões da decisão recorrida, demonstrando passo a passo todos os acontecimentos desde o princípio até o cumprimento da sentença.
Inclusive, fundamentou todas as questões suscitadas de forma clara e objetiva, confrontado as controvérsias e a decisão recorrida com a tese jurídica pertinente à matéria.
Portanto, distante a ausência de impugnação, razão pela qual tal preliminar deve ser rejeitada.
Assim sendo, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.-
VOTO MÉRITO
A alegação de locupletamento indevido em indenização teratológica pela não entrega da posse e pelo recebimento do valor a título de sinal sequer merece conhecimento por esta Colenda Câmara.
Isto porque, consoante se depreende da petição juntada às fls.894/931 dos autos, assinada pelo Dr. Silvio Guilen Lopes e outros dois advogados, denominada de “RESPOSTA aos termos da presente AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO” ofertada pela agravante em 18 de setembro de 2008, em sua longa peça de defesa, no Item III – do Enriquecimento Ilícito, a tese de que .... “difícil de aceitar todas as alegações que estão despendidas na petição inicial, bem como todos aqueles exagerados prejuízos pecuniários e de produção de grãos e sementes de pastagens, até porque, importante lembrar, QUE OS LIQUIDANTES É QUEM SEMPRE ESTIVERAM NA POSSE DO IMÓVEL CONTRATADO ...” (sic, fl.902)
A mesma petição do Dr. Guilen, em extenso arrazoado, relembra o saudoso Dr. CAXIXO, quando se insurgiu quanto à ausência de perdas e danos pela existência de multa compensatória (agora denominada “perda do sinal”): ... “Mas não é só: o contrato particular de compra e venda, pactuado entre as partes, em sua cláusula 5a, estipula expressamente uma multa contratual, de CARÁTER COMPENSATÓRIO (cf. já reconhecido anteriormente pelos liquidantes), no valor da primeira parcela do pagamento, a quem descumprir quaisquer das cláusulas daquele instrumento particular, ou inadimplir com os pagamentos: ....” (sic, fl.905)
E prossegue a citada peça de defesa da ora agravante: ... “Essa questão foi muito bem explorada pelos próprios Autores, ora liquidantes, por ocasião da Contestação à Reconvenção ofertada pelo cônjuge varão JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, na época representado pelo saudoso e querido “DR.CAXIXO, alegando e demonstrando, naquela oportunidade, que em havendo multa compensatória, não haveria se falar em perdas e danos, resolvida por aquela...” (sic, fl.905).
Dentre tantas e inúmeras insurgências, na mencionada peça, a agravante sustentou que .... “Não há absolutamente nada que conduza a pretensão dos Autores aos absurdos valores pleiteados na inicial, ainda que se tratasse de área fertilíssima, livre de quaisquer intempéries, das inúmeras, frequentes e seguidas crises que sempre assolaram os agricultores deste Estado e região específica: a uma (i) por não haver a ora defendente dado causa a qualquer espécie de dano ou prejuízo aos Autores (pelo menos não existe qualquer demonstração real e concreta nesse sentido);a duas (ii) porque permaneceram eles, a todo o momento, na posse continua e ininterrupta do imóvel, nele explorando e usufruindo da forma que melhor lhes aprouveram e dentro das dificuldades econômicas e financeiras que sempre tiveram...” (sic, fls.908 e 909).
De tudo o que se expôs naquela peça de defesa datada de 2008 da ora agravante, as apontadas irresignações já foram debatidas de há muito, muito tempo no processo, tornando-se preclusas, seja pela coisa julgada (preclusão consumativa) seja pela perda da faculdade processual de recorrer (preclusão temporal).
Aliás, tal preclusão já fora decretada, igualmente de há muito, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 53587/2014, pelo voto do então relator, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, tendo como agravante a mesma AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA, nestes autos, julgado em 02/07/2014, cuja ementa transcrevo:
“E M E N T A
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FORMA – CERCEAMENTO DE DEFESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – MERA ALEGAÇÕES – AGRAVODESPROVIDO.
É cediço que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, razão pela qual é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões anteriormente resolvidas, ante a ocorrência de preclusão. Inteligência dos arts. 471 e 473, ambos do CPC.
Deve ser rejeitada a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada.”
O agravo em instrumento em questão foi interposto em razão da seguinte decisão interlocutória, datada de 06/03/2014:
Desta feita, nada mais há a fazer, a não ser considerar tais matérias já preclusas.
Discorda ainda a parte recorrente da apuração de um valor indenizatório com a inclusão de lucros cessantes no importe de R$165.651.000,98 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais e noventa e oito centavos) em virtude do inadimplemento de um contrato que, se atualizado, corresponderia a R$4.844.476,47 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).
E ainda, alega que não se encontra deduzido no processo de conhecimento, quer seja na petição inicial ou mesmo na sentença proferida na ação ordinária ou acórdão prolatado na ação rescisória, qualquer alusão a “perdas de sementes de braquiária (R$28.752.636,57)”, “perda de produtividade de soja (R$3.612.347,20)”, “juros pagos a maior (R$3.118.066,69)” e “prejuízos com a lavoura de soja (R$9.085.274,78)”, exceto a perda do sinal.
Inicialmente, de se lembrar que a causa em discussão data de 30 anos!!!, fato que, inexoravelmente leva a um cômputo de valores que aparenta astronômico.
No entanto, desde a data da petição de Impugnação à Ação de Liquidação, ou seja, da supracitada peça datada de 2008, a agravante já se irresignava quanto ao valor dos apontados danos: ... “ Basta atentar para o fato de que, os próprios Autores liquidantes, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo falecido JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, valorizaram o bem imóvel, gênese e objeto do litígio, em seu todo (terra nua e benfeitorias existentes) em R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) e estão pleiteando, em sede de indenização por supostos danos não demonstrados e sequer comprovados, a absurda e exagerada quantia de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), ou seja, o equivalente a sete (7) vezes o valor corrente do bem imóvel, por eles próprios avaliado, quando da apresentação das primeiras declarações...” (sic, fl.902).
Tal irresignação foi sistematicamente explanada, mais uma vez, com os mesmos detalhes trazidos na atual petição do presente Agravo de Instrumento, na peça do Recurso de Agravo de Instrumento subscrita pelo Dr. Felipe de Oliveira Santos e outros, datada de 05/05/2014 (fls.2044/2059) contendo 31 páginas. Vejamos um fragmento da petição daquele recurso:
Diante do exposto, não há nenhuma sombra de dúvida de que todas essas insurgências já foram debatidas outrora, tendo como procuradores da parte recorrente outros advogados, tais como Dr. SILVIO GUILEN LOPES, Dr. EDUARDO MAHON, Dr. FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, Dr. JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO, Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEN GONÇALVES, e outros tantos advogados, pelo que se conclui, portanto, que todas as teses apresentadas no presente recurso de Agravo de Instrumento que ora julgamos já foram exaustivamente discutidas e analisadas.
Assim, ainda que se considere ter havido erro de julgamento, ou que os danos apontados não correspondam ao que foi pleiteado, nada mais resta a fazer, a não ser considerar tais matérias preclusas, tal como o fez com exatidão a magistrada singular, cuja decisão transcrevo:
Aliás, diante do longo tempo percorrido (três décadas) conveniente relembrar que, após o trânsito em julgado das demandas originárias, JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO ingressou com Ação Rescisória no 457/1998, distribuída para a Câmara Cíveis Reunidas, sob a relatoria do Des. Licínio Carpinelli Stefani, a qual foi julgada procedente, restabelecendo a sentença monocrática que julgou procedente a Ação Ordinária de Rescisão Contratual.
Contra esta decisão foi apresentado Recurso Especial, o qual teve seu seguimento negado, transitando em julgado o acórdão em 30 de setembro/2005, iniciando-se a partir de então a liquidação de sentença, esta formulada em 19/10/2005 (fls.654/664 dos autos principais)
O juízo singular deferiu a conversão do feito em liquidação por arbitramento, em 12/05/2006, nomeando perito contábil, bem como facultou às partes indicarem assistente técnico, não havendo manifestação da parte executada, apesar de devidamente intimada (ID no 11183020).
Posteriormente, a executada compareceu aos autos, alegando cerceamento de defesa e nulidade dos atos processuais (fls.880/885 dos autos principais). Todavia, os pedidos foram indeferidos em 17/09/2008 (fls.889/890 dos autos principais), sem apresentação de qualquer recurso.
Em 19/09/2008, a executada mais peticionou aos autos, e mais uma vez alegou a nulidade de citação e intimação, inadequação na forma de liquidação; ofensa à coisa julgada; e enriquecimento ilício (fls. 894/909 dos autos principais) e opôs embargos de declaração contra decisão de fls.889/890, sendo os pedidos indeferidos e os embargos rejeitados em 05/12/2008 (fls.1463/1474 dos autos principais).
Contra esta decisão, em 16/01/2009, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 4434/2009 (fls.1476/1492 dos autos principais), sendo negado monocraticamente seguimento ao recurso, assim como o Agravo Regimental no 10167/2009 e os Embargos de Declaração no 26628/2009 (www.tjmt.jus.br).
Novamente, em 21/03/2009, através da petição de fls.1599/1603 dos autos principais, o agravante questionou a inexistência de citação e intimação, além da impropriedade da via eleita para se operar a liquidação. Mais uma vez, em 13/04/2009, foram indeferidos os pedidos, sob o fundamento de que a executada busca rediscutir matérias de há muito preclusas (fls.1604/1607 dos autos principais):
Não é demais lembrar que já naquela decisão de fls.1786/1790 proferida nos autos principais, em 22/08/2011, o Juízo singular declarou que a parte devedora se insurgiu contra o laudo pericial de agronomia, oportunidade em que homologou os laudos periciais de fls.932/1400 e 1420/1462 dos autos principais e recebeu a emenda da inicial, referente aos honorários advocatícios.
Em face dessa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 98767/2011, onde o Relator – eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA -, negou provimento ao recurso, em 30/11/2011 (www.tjmt.jus.br), cuja ementa fora transcrita anteriormente.
Em seguida, a agravante apresentou a primeira EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE às fls.1830/1834 dos autos principais, alegando ausência de título executivo, prescrição da execução de honorários advocatícios e ilegitimidade de parte.
A aludida EXCEÇÃO foi indeferida na decisão de fls.1953/1955 dos autos principais, proferida em 05/07/2013, sendo na mesma oportunidade homologado os Laudos Complementares, sem apresentação de qualquer recurso da parte executada, conforme certidão lavrada em 19/08/2013 (fl.1958 dos autos principais).
Em decisão proferida na data de 06/03/2014, (fls.2026/2030 dos autos principais) a Juíza da causa proferiu sentença, fixando o valor devido a título de ressarcimento das despesas havidos pelos credores no valor apurado pela contadoria judicial, qual seja R$47.459.179,80 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), com a devida correção monetária pelos índices oficias e juros de mora de 1% ao mês a contar da elaboração do cálculo de fls.1959/1960 dos autos principais, além da condenação da executada nos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da dívida.
Tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 53587/2014, o qual também foi desprovido em 02/07/2014 (www.tjmt.jus.br). Contra a decisão proferida no agravo acima foi interposto Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo ao Recurso Especial, todos inadmitidos, transitando em julgado a decisão proferida no aludido agravo em 16/02/2016.
Por fim, passados mais de 03 anos do arquivamento do RAI no 53587/2014, a parte executada apresentou outra EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE discutindo exatamente as mesmas questões, as quais foram indeferidas na decisão de ID no 11183042, dando azo ao presente recurso.
Eis um rápido relato das petições e decisões ocorridas no curso da demanda, para que esta Colenda Câmara possa compreender que a matéria objeto do recurso vem sendo discutida e rediscutida há mais de duas décadas só em grau recursal, tendo a parte executada deixado por várias vezes de se manifestar (prazos que decorreram in albis) sobre questões de extrema relevância e mesmo assim torna e retorna a postular em juízo, aduzindo as mesmas matérias.
Quanto às questões que de fato foram objeto de enfretamento tanto no 1o Grau quanto no 2a Grau de Jurisdição, o agravante não obteve uma única vez resultado favorável.
Justamente por isso que a douta magistrada Dr. Milene Aparecida Pereira Beltramini proferiu a decisão que ora se recorre, entendendo que a matéria se encontra acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.
Aliás, ao decidir o Agravo de Instrumento no 53587/2014, há mais de 05 anos atrás, o próprio Relator – nobre Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, já se mostrava indignado com a questão apresentada e que ora se repete, bastando verificar fragmento daquela decisão:
“(...) A douta magistrada proferiu decisão homologando os cálculos periciais, bem como recebeu a emenda a inicial, referente à execução dos honorários advocatícios, determinando o seu pagamento no prazo de quinze dias, sob pena da incidência da multa prevista no artigo 475-J, do CPC.
Contra essa decisão, a ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 98.767/2011, que restou desprovido em 30.11.2011, em acórdão da minha relatoria, mantendo a decisão que homologou os cálculos, ficando assim ementado:
“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO. Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada.”
Na sequência, a recorrente apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada pela douta magistrada, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para a atualização da dívida.
Novamente a agravante peticionou nos autos apresentando laudo elaborado pelos assistentes técnicos, solicitando a designação de audiência de instrução, para que os peritos judiciais esclareçam os pontos divergentes (fl. 2001).
A douta magistrada indeferiu a pretensão da recorrente, aduzindo que a questão já estava resolvida, sendo inclusive objeto de agravo de instrumento, também desprovido pelo Tribunal. A julgadora pontuou que a impugnação se afigura ato meramente procrastinatório, sem qualquer fundamento, uma vez que o cálculo reflete mera atualização monetária. Assim, indeferiu a pretensão da recorrente, homologando o cálculo apurado pela contadora judicial (fls. 1061/1070).
Contra essa decisão, insurge-se a agravante aduzindo a inadequação quanto a forma de liquidação. Sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que é necessária a oitiva do perito contábil para esclarecer os desencontros técnicos apontados na impugnação. Aduz a incongruência nos laudos apresentados, devendo ser reformada a decisão homologatória. Assevera ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
De início, se faz necessária a análise da preliminar suscitada pelo agravado que aduz que a matéria trazida à baila já foi apreciada no RAI no 98.767/2011.
Após detida análise dos autos verifico que a razão acompanha o recorrido, em parte.
Destaco que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Assim, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 473 do CPC: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”
Nesse sentido se posiciona o c. STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...
I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...” (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010)
Dessa forma, de fato, no bojo do recurso de Agravo de Instrumento no 98.767/2011, esta Câmara já se pronunciou no sentido de que não há qualquer vício quanto à forma de liquidação, não havendo cerceamento de defesa, sendo legítima a cobrança dos honorários advocatícios. Assim, em razão da preclusão, entendo que essas matérias não podem ser conhecidas (...)”. Grifei.
Observa-se da decisão proferida acima, que o relator afirmou categoricamente que a questão foi apreciada no bojo do RAI 98767/2011, ocorrido praticamente 08 (oito) anos atrás (30/11/2011), razão pela qual considerou as matérias preclusas.
Contra tal decisão foi interposto Embargos de Declaração, Recuso Especial e Agravo ao Recurso Especial, todos inadmitidos, tendo transitada em julgado no ano de 2016, como já dito.
Agora, depois de passados anos de discussão, sem qualquer sucesso, novamente o executado reedita a mesma matéria, inúmeras vezes declarada preclusa e com trânsito em julgado.
Não é de se olvidar que a Constituição Federal determina que o processo deve ter duração razoável, significa dizer que o procedimento deve ser bem conduzido, gerido pelo juiz em cooperação com as partes, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais dos sujeitos processuais, a fim de que a tutela do direito se dê num tempo adequado. E para essa finalidade, a preclusão tem um papel relevante.
Isso porque, o instituto da preclusão constitui o impedimento da prática de ato processual depois do momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável da demanda.
Cada ato processual deve ser praticado no momento correto, daí haver o procedimento que disciplina o instante que cada um tem para praticá-lo.
Nesse sentido são as palavras FREDIE DIDIER JR:
“A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger.” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 17a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. p. 417.)
Ademais, decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional com precisão e rapidez, ao passo que sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável, justificando-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que deve prevalecer.
A bem da verdade, verifica-se a ocorrência de um conjunto de atos processuais temerários, infundados e despropositados, com o intuito de retardar e procrastinar a finalização do feito, impedindo o cumprimento e a satisfação do direito reconhecido judicialmente, fazendo com a parte agravada chegue a desacreditar na Justiça, circunstância que atinge não só a parte contrária, mas também a sociedade, que nos dá a pecha de “justiça morosa”.
Tal conduta pode ser caracterizada como assédio processual, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, consoante previsão do artigo 80 do CPC/15:
Art.80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV. opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VI. provocar incidente manifestamente infundado;
Por fim, igualmente é de salutar importância lembrar que uma das normas processuais fundamentais trazidas pelo Novo Código de Processo Civil consiste na exigência da boa-fé daqueles que participam do processo. Assim, o art. 5o do novo CPC dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, sob pena de lhe ser imputada a punição de litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.-”
Cuiabá - MT, 13 de fevereiro de 2020
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora